Tribunal: TJBA
Processo: 8005192-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005192-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TAMARA FREIRE MELLO Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO GALLO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO, NATALIA SERVA BOTELHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E INDEFERIU O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1º, DO CPC E PRECEDENTES DO STJ. PLEITO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL OU JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8005192-54.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante TAMARA FREIRE MELLO e, como agravado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM, os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR 04